Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-35.2018.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão monocrática que acolheu a impugnação à justiça gratuita e homologou a desistência do recurso - Alegação de omissão no que concerne à verba honorária recursal – Cabimento – Inteligência do art. 85, §§ 1o e 11, c.c. art. 90, do nCPC - Embargos de declaração providos, suprindo-se a omissão.